Tribunal: STJ
Processo: 0006223-76.2018.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519722 - SP (2023/0437519-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentando-se na Súmula
284/STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto à necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais violados.
3. A questão também envolve a análise da incidência da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentação específica que demonstrasse o
equívoco da aplicação da Súmula 284/STF pela decisão agravada, nem refutou o
fundamento de que não houve a indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados.
5. A decisão de inadmissibilidade também se ampara na Súmula 7 do STJ, pois a análise
dos argumentos do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A indicação genérica de artigos sem demonstração clara e
objetiva de como a decisão recorrida os teria violado não atende à exigência de
fundamentação necessária para o recurso especial. 2. A Súmula 7 do STJ veda o reexame
de provas em recurso especial, sendo necessário que a questão de direito federal seja
analisada sem incursão no conjunto fático-probatório".
Documento eletrônico VDA49787593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f1c2b3c2-75d1-4572-b242-e9053e390b4e

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, arts. 33, 59 e 68; Lei
11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CPP, art. 386, VII.
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f1c2b3c2-75d1-4572-b242-e9053e390b4e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519722 - SP (2023/0437519-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentando-se na Súmula
284/STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente quanto à necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais violados.
3. A questão também envolve a análise da incidência da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentação específica que demonstrasse o
equívoco da aplicação da Súmula 284/STF pela decisão agravada, nem refutou o
fundamento de que não houve a indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados.
Documento eletrônico VDA49787591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:34
Código de Controle do Documento: bebd4183-3449-4e9c-8dc8-0aa4d245da9b

5. A decisão de inadmissibilidade também se ampara na Súmula 7 do STJ, pois a análise
dos argumentos do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A indicação genérica de artigos sem demonstração clara e
objetiva de como a decisão recorrida os teria violado não atende à exigência de
fundamentação necessária para o recurso especial. 2. A Súmula 7 do STJ veda o reexame
de provas em recurso especial, sendo necessário que a questão de direito federal seja
analisada sem incursão no conjunto fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, arts. 33, 59 e 68; Lei
11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CPP, art. 386, VII.
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO BATISTA
TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.402/418).
A decisão da Presidência do STJ fundamentou o não conhecimento do agravo
em recurso especial na incidência da Súmula 284/STF, por entender que a parte
recorrente não indicou precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo, e que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional ( fls.365/366).
O agravante, em suas razões de agravo regimental, sustenta que o agravo em
recurso especial atacou devidamente a decisão, pugnando pelo conhecimento e
acolhimento do regimental para determinar a reforma da decisão que negou seguimento
ao recurso especial.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental defensivo ou, caso conhecido, pelo não provimento,
sob o argumento de que o agravante, novamente, deixou de impugnar concreta e
pormenorizadamente os fundamentos da decisão agravada, o que obstaria o
conhecimento do agravo regimental, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC e
Súmula 182 do STJ. O parecer enfatiza que o princípio da dialeticidade impõe ao
Documento eletrônico VDA49787591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:34
Código de Controle do Documento: bebd4183-3449-4e9c-8dc8-0aa4d245da9b

recorrente o ônus de infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de vê-
la mantida por seus próprios fundamentos, não bastando a mera repetição do recurso
inadmitido (fls.455/460).
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática agravada indicou expressamente a Súmula n. 284/STF
como óbice ao conhecimento do recurso, pois a parte recorrente "deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional".
Analisando as razões do agravo regimental interposto, verifica-se que o
agravante alega genericamente que o agravo em recurso especial "atacou devidamente a
decisão". No entanto, não apresenta argumentação específica que demonstre o equívoco
da aplicação da Súmula 284/STF pela decisão agravada, tampouco refuta o fundamento
de que não houve a indicação precisa dos dispositivos legais federais violados.
Para que o agravo em recurso especial seja conhecido, é imprescindível que
ele impugne especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. O
Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso especial por duas razões principais:
a) falta de fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, pois não
foram devidamente atacados todos os argumentos do acórdão recorrido, conforme o
artigo 1.029 do Código de Processo Civil e a Súmula 283 do STF; b)incidência da
Súmula no 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial"), ou seja, não seria possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito
federal sem antes apurar os elementos de fato.
O agravante, em suas razões do agravo em recurso especial, argumenta que
foram preenchidos os requisitos exigidos para o recebimento do recurso especial e que os
artigos 33, 59 e 68 do Código Penal, artigos 28 e 33, § 4# da Lei 11.343/2006, e artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal foram questionados. Afirma, ainda, que não
se trata de reexame de matéria de fato, mas sim insurgência contra decisões que
desrespeitaram preceitos legais.
Embora o agravante mencione os dispositivos legais supostamente violados, a
decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
reforça que "a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
Documento eletrônico VDA49787591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:34
Código de Controle do Documento: bebd4183-3449-4e9c-8dc8-0aa4d245da9b

interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional". Esta deficiência foi reiterada pelo parecer do Ministério
Público Federal.
No caso em tela, a indicação genérica de artigos sem a demonstração clara e
objetiva de como a decisão recorrida os teria violado não atende à exigência de
fundamentação necessária, especialmente quando se trata de um recurso excepcional
como o recurso especial.
Ademais, a decisão de inadmissibilidade também se ampara na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial. O agravante argumenta que não
se trata de reexame de matéria de fato , mas a essência de seus argumentos para a
absolvição ou desclassificação (como a pequena quantidade de drogas, a conduta dos
policiais, a ausência de provas concretas de tráfico) demandaria, necessariamente, uma
nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:34
Código de Controle do Documento: bebd4183-3449-4e9c-8dc8-0aa4d245da9b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0437519-9
AREsp 2.519.722 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062237620188260506 0006223762018826050634372020 34372020
62237620188260506 6223762018826050634372020
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485818128023821@
2023/0437519-9 - AREsp 2519722 Petição : 2024/0010604-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:57:41
Código de Controle do Documento: 621E30CD-2C7D-4AA0-B651-E2D0B7607930